Tribunal: TJES
Processo: 5000980-25.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000980-25.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RECORRIDO: LUCINEIA DE FATIMA JEREMIAS GRASSI
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração.

Todavia, a
p
ós compulsar detidamente os autos, entendo que não assiste razão à Embargante.

Isso porque as alegações da parte embargante demonstram, tão somente, o seu inconformismo com a decisão desta Turma Recursal, pretendendo, na realidade, a reanálise das questões de fato e de direito já tratadas na objurgada decisão.

Conforme já expresso no Voto Relator, o processo não se encontra maduro para julgamento, necessitando assim, que retorne à origem para mais providências.

Diante do exposto
REJEITO

os presentes embargos de declaração, para manter incólume o acórdão objurgado por seus próprios fundamentos.

É
como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.